Tribunal: TJMT
Processo: 1010743-71.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010743-71.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[AUREA CELIA REIS NOGUEIRA - CPF: 313.394.501-78 (RECORRENTE), GISELLE SAGGIN PACHECO - CPF: 522.074.121-72 (ADVOGADO), KASSYA BORGES MOTA - CPF: 014.771.731-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – BANCO – DESCONTOS REALIZADOS A TÍTULO DE “RMC” – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS – RESSARCIMENTO EM DOBRO DEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO – ATO ILÍTICO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Trata-se de Ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual em que a parte Autora conta que, a partir de 22/02/2017, a Reclamada realizou descontos em seu extrato de pagamento, no valor mensal de R$184,12, a título de Reserva de Margem Consignável de Cartão de Crédito – RMC, contudo, afirma não ter contratado este serviço da empresa Reclamada.

2.
Anexou à exordial extrato de pagamento, que comprova o desconto ocorrido e Planilha de Cálculos.

3.
Do outro lado, a empresa Ré conta que a Reclamante possuía um cartão consignado, de bandeira ELO NACIONAL CONSIGNADO INSS, bem como defende que o RMC contestado, não se trata de desconto e sim de uma margem informativa, não

tendo sido realizado nenhum desconto nos proventos da parte Autora, ante a não utilização do cartão.

4.
Consigna-se que, no momento oportuno, a instituição financeira deixou de juntar aos autos conjunto probatório que corroborasse com os alegados, limitando-se a meras alegações desacompanhadas de meios de provas robustos.

5.
Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo como fundamento para julgar o presente recurso: “
Analisando detidamente os autos, a autora alega que estava sendo descontado valores referente ao RMC em sua conta desde do ano de 2017, para comprovar as suas alegações juntou o documento (ID 29876981), por outro lado,
o Reclamado não apresentou qualquer documento capaz de comprovar que a autora tenha solicitado cartão de crédito ou autorizado os descontos à título de RCM, logo, a improcedência de suas alegações é medida que se impõe
, eis que destituídas de fundamento válido. No tocante a restituição dos valores descontados indevidamente da aposentadoria da autora, tal deve ser feita em dobro nos termos do art.42, parágrafo único do CDC”.

6.
Deste modo, não restando comprovada a contratação dos serviços que ensejou nos descontos realizados nos proventos da parte Autora, configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar a título de danos morais, bem como é devida a restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente, por se tratar de pessoa idosa e por ser descontos realizados nos proventos de sua aposentadoria.

7.
O quantum indenizatório fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais) e a restituição, já calculada em sua forma dobrada, no montante de R$ 17.179,80 (dezessete mil e cento e setenta e nove reais e oitenta centavos) não merece reparos ou adequação.

8.
A sentença que julgou
“
PARCIAL PROCEDÊNCIA
os pedidos inicias para condenar a Reclamada ao pagamento de
indenização por danos morais de R$5.000,00 (cinco mil reais) e a título de danos matérias, a restituição do valor dos descontos indevidos, no montante de R$17.179,80
(dezessete mil cento e setenta e nove reais e oitenta centavos), já calculado em dobro
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9.
Sentença mantida.

10.
Recurso conhecido e desprovido.

11.
Condeno o Reclamado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatício que fixo em R
$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais),
tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2022